Tribunal: TJSP
Processo: 2184868-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Rejeição - Inconformismo – Ausência de pagamento do débito no prazo estabelecido - Apólice de seguro que não serve de pagamento e sim garantia - Aplicação da regra do art.523, §1o, do CPC - Cálculo apresentado que se mostra correto - Decisão mantida - Recurso não provido.*